Tribunal: TJSP
Processo: 2060846-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA PARA QUE A SEGURADORA AUTORIZE E CUSTEIE INTEGRALMENTE, NO PRAZO DE TRÊS DIAS, O MEDICAMENTO QUIMIOTERÁPICO ORAL PRESCRITO À AUTORA, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 10.000,00 – ALEGAÇÃO GENÉRICA DE PRAZO EXÍGUO E DE FALTA DE RAZOABILIDADE DO VALOR DAS 'ASTREINTES' – AGRAVADA QUE É PESSOA PADECE DE NEOPLASIA MALIGNA DE CANAL ANAL

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA PARA QUE A SEGURADORA AUTORIZE E CUSTEIE INTEGRALMENTE, NO PRAZO DE TRÊS DIAS, O MEDICAMENTO QUIMIOTERÁPICO ORAL PRESCRITO À AUTORA, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 10.000,00 – ALEGAÇÃO GENÉRICA DE PRAZO EXÍGUO E DE FALTA DE RAZOABILIDADE DO VALOR DAS 'ASTREINTES' – AGRAVADA QUE É PESSOA PADECE DE NEOPLASIA MALIGNA DE CANAL ANAL METASTÁSICA (CID 10 C21) - GRAVIDADE DA DOENÇA QUE EXIGE PRONTO ATENDIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL, SOB PENA DE DELETÉRIAS CONSEQUÊNCIAS À PACIENTE - INEXISTÊNCIA NOS AUTOS DE ELEMENTOS INDICATIVOS DA IMPOSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL NO PRAZO CONCEDIDO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000442348
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento no 2060846-51.2020.8.26.0000, da
Comarca de São Paulo, em que é agravante BRADESCO SAÚDE
S/A, é agravado LUCIANA MELO FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores THEODURETO CAMARGO (Presidente), CLARA
MARIA ARAÚJO XAVIER E SALLES ROSSI.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2060846-51.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento No 2060846-51.2020.8.26.0000
Agravante: Bradesco Saúde S/A
Agravado: Luciana Melo Ferreira
(Voto no 24.433)

EMENTA: PLANO DE SAÚDE
DECISÃO QUE
DEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA PARA QUE A
SEGURADORA
AUTORIZE
E
CUSTEIE
INTEGRALMENTE, NO PRAZO DE TRÊS DIAS, O
MEDICAMENTO QUIMIOTERÁPICO ORAL PRESCRITO
À AUTORA, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$
10.000,00 ALEGAÇÃO GENÉRICA DE PRAZO EXÍGUO
E DE FALTA DE RAZOABILIDADE DO VALOR DAS
'ASTREINTES' AGRAVADA QUE É PESSOA PADECE
DE
NEOPLASIA
MALIGNA
DE
CANAL
ANAL
METASTÁSICA (CID 10 C21) - GRAVIDADE DA
DOENÇA QUE EXIGE PRONTO ATENDIMENTO DA
DECISÃO JUDICIAL, SOB PENA DE DELETÉRIAS
CONSEQUÊNCIAS À PACIENTE - INEXISTÊNCIA NOS
AUTOS
DE
ELEMENTOS
INDICATIVOS
DA
IMPOSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DA ORDEM
JUDICIAL NO PRAZO CONCEDIDO
DECISÃO
MANTIDA AGRAVO DESPROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r.
decisão de fls. 35/37 dos autos principais, que, no bojo
da ação de obrigação de fazer, concedeu a tutela de
urgência para determinar que a ré autorize e custeie
integralmente
o
tratamento
prescrito
à
autora,
no
hospital indicado, no prazo de três dias, sob pena de
multa diária de R$ R$ 10.000,00.
Irresignada, pretende a agravante a concessão de
efeito suspensivo e a reforma do r. pronunciamento, sob a
alegação, em síntese, de que o prazo que lhe fora
concedido é exíguo para o cumprimento da obrigação
imposta e as astreintes arbitradas superam o valor
razoável,
tornando
mais
proveitoso
à
exequente
a
imposição da multa diária pelo descumprimento em vultoso
valor que o cumprimento da obrigação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2060846-51.2020.8.26.0000
3
O recurso foi regularmente processado, tendo sido
negado o efeito suspensivo (fls. 103/106).
Sem contrarrazões (fls. 108).
Por fim, as partes não manifestaram oposição ao
julgamento virtual do recurso (fls. 108).
É o relatório.
1.- Consoante já decidido anteriormente, “Em que
pesem as razões recursais, o r. pronunciamento não merece
reparos.
“Com efeito, a agravada padece de grave doença,
neoplasia maligna de canal anal metastásica (CID 10 - C
21.0) e está em tratamento ambulatorial quimioterápico no
Hospital Albert Einstein, credenciado à agravante, sem
previsão de alta.
“Devido a complicações e progressão da moléstia, a
equipe médica propôs quimioterapia com Pembrolizumabe 200
mg, a cada três semanas, todavia, o fornecimento e
custeio foi negado pela agravante, sob a alegação de uso
off label.
“Nesse sentido, quadro de saúde retratado, à evidência, reforça a urgência no fornecimento do
tratamento, porquanto a doença está em progressão,
conforme
relatório
médico
acostado
à
inicial,
justificando o curto prazo fixado pelo d. Juízo a quo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2060846-51.2020.8.26.0000
4
para o cumprimento da liminar, bem como o valor das
astreintes.

“De outro lado, muito embora a agravante sustente a
falta de razoabilidade do prazo, não trouxe sequer
motivos concretos capazes de demonstrar efetiva dificuldade ou impossibilidade burocrática de se
providenciar o fornecimento da medicação de que necessita
a agravada.
“Assim, a alegação genérica, acompanhada por precedentes deste E. Tribunal que não se amoldam
perfeitamente à hipótese dos autos, não é suficiente para
fins de ampliação do prazo para cumprimento da decisão,
tampouco redução da multa diária imposta.
“Destarte, diante da ausência de motivo hábil a
justificar a impossibilidade de cumprimento da medida e o
perigo na demora do fornecimento da medicação, imperiosa
a manutenção da decisão pelo MM. Juiz de primeiro grau,
pois está em risco a proteção da saúde, bem jurídico
especialmente relevante, que deve ser priorizado em
detrimento de qualquer outro”.
2.- CONCLUSÃO
Daí por que se nega provimento ao
recurso.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica